Tribunal: TJBA
Processo: 8010850-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8010850-54.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: André Luís do Nascimento Lopes

Impetrante: Andréia Luciara Alves da Silva Lopes

Paciente: Carlos Ezequiel Virginio dos Santos

Advogado: Dr. André Luís do Nascimento Lopes (OAB/BA 34.498)

Advogada: Dra. Andréia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA 14.755)

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8170890-41.2025.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006 E LEI 12.850/2013). ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PAR
A
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA EM 20.02.2026. ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. OPERAÇÃO
FREEDOM
. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIMES CONTRA A VIDA E O PATRIMÔNIO.

APONTADA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA LOGÍSTICA OPERACIONAL DA FACÇÃO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I-Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados Dr. André Luís do Nascimento Lopes (OAB/BA 34.498) e Dra. Andréia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA 14.755), em favor de Carlos Ezequiel Virginio dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

II-Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 04/11/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 2º da Lei nº 12.850/13.

III-Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (Id. 99156106), o excesso de prazo para oferecimento da denúncia e a desfundamentação do decreto constritor.

IV-Informes judiciais (ID. 99687242) noticiam
in verbis
: “[...]Inicialmente, cumpre esclarecer que a prisão temporária do paciente Carlos Ezequiel Virginio dos Santos e de outros investigados foi decretada nestes autos, nos termos da decisão constante do ID 523263688, proferida em 23/10/2025, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Garantias, em acolhimento à representação formulada pelos Delegados de Polícia Civil do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com a representação, foi imputado aos investigados serem integrantes de célula da facção Comando Vermelho (CV) atuante nos bairros Liberdade, Santa Mônica, IAPI, Curuzu e Pero Vaz, nesta Capital, conforme apurado no Inquérito Policial nº 23565/2024 - Operação FREEDOM, nos termos do quanto exposto e fundamentado na petição inicial de ID 519171823 e documentação acostada aos autos. As apurações realizadas no âmbito da Operação Freedom evidenciaram que o grupo investigado atua sob a liderança de Luiz Lázaro Santana Alves (vulgo “LL” ou “Luizinho”), sucessor de Willer Oliveira Souza (vulgo “Palhaço” ou “K5”), falecido em confronto com a Polícia Civil em 24/04/2024. O atual líder, segundo os elementos colhidos, vem expandindo a influência da facção Comando Vermelho na região e em áreas adjacentes, impondo domínio territorial armado e controle de pontos de tráfico de entorpecentes. Consta do inquérito, ainda, que Carlos Ezequiel Virginio dos Santos, tinha atuação ativa e reiterada nas atividades da facção criminosa, com destaque para sua participação como executor e partícipe das empreitadas violentas que sustentam financeiramente as atividades da facção. Responde ainda pelos artigos 157, §2°, inciso II c/c art. 180, caput, c/c art. 311, §2°, inciso III, todos do Código Penal, aos autos de n. 8141153-90.2025.8.05.0001. O paciente foi efetivamente preso em 04/11/2025, sendo juntado aos autos a certidão de cumprimento dos mandados de prisão. Foi realizada audiência de custódia em 05/11/2025, sendo homologado o cumprimento dos mandados de prisão, uma vez que não foram constatadas irregularidades formais no procedimento e foram obedecidos todos os requisitos formais (ID 529020430). Ademais, por meio da Decisão de ID 533490093, de 02/12/2025, foi deferida a prorrogação da prisão temporária do paciente e de outros seis investigados, conforme representação formulada pela Autoridade Policial, com o aval e reforço do Ministério Público do Estado da Bahia (GAECO). No processo incidente 8230166-03.2025.8.05.0001, a defesa de CARLOS EZEQUIEL VIRGINIO DOS SANTOS pleiteou a revogação da prisão temporária, contudo o pedido foi indeferido por decisão deste magistrado. Em 19/12/2025, após representação da autoridade policial pela conversão das prisões temporárias em prisões preventivas, que contou com a manifestação favorável do Ministério Público - GAECO, foram decretadas as prisões preventivas pela Decisão ID 536567442, objetivando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois o grupo criminoso utilizaria o homicídio como ferramenta de manutenção de poder, ostentaria forte poderio bélico em via pública, deteria rede de monitoramento para garantir impunidade e demonstraria grande risco de intimidação de testemunhas, além de outros motivos expostos na decisão. Por fim, verifica-se que já foi oferecida denúncia pelo Ministério Público.”

V-Inicialmente, resta prejudicada a alegativa de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, vez que, a exordial acusatória fora ofertada pelo
Parquet

em 20/02/2026.

VI-No que concerne à alegativa de desfundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, não merece prosperar.
In casu,

verifica-se que o Magistrado
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pontuando que a decretação ocorreu mediante representação formulada pela Autoridade Policial vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no âmbito da operação
Freedom
, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na prática do tráfico de drogas, crimes contra a vida e o patrimônio.

VII-O Juiz de origem destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela periculosidade dos agentes, uma vez que a suposta organização utilizava “laranjas” para dissimular ativos ilícitos, bem como núcleos destinados à ocultação de valores, apoio logístico e elevado poder bélico, ressaltando que a liberdade dos acusados permitiria a continuidade da atuação da facção criminosa intitulada Comando Vermelho. Aduziu, ainda, que o paciente ocupa papel estratégico na logística da facção, pontuando que este participa de roubos para prover recursos, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

VIII- Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública.

IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8010850-54.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Andre Luis do Nascimento Lopes (OAB/BA 34.498) e Dra. Andréia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA 14.755), como paciente, Carlos Ezequiel Virginio dos Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.